Tribunal: TJDFT
Processo: 0007075-37.2013.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0007075-37.2013.8.07.0011 AGRAVANTES: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: MATEUS COSTA PINHEIRO DE ARAUJO DESPACHO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA e LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Defende, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula da Corte Superior. A segunda recorrente, igualmente, alega que a barreira dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ devem ser afastadas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 24248587, para que todas as intimações da parte agravante INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados JOSÉ CARLOS ISSY, OAB/GO 18.799 e TATIANE CARVALHO ALVES MELO, OAB/GO 52.449. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026